Tribunal: TJSP
Processo: 1066777-82.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inocorrência – Manifestação de mero inconformismo, com pretensão de revisão do julgado – Pretensão que deve ser objeto de recurso diverso, a outra esfera de jurisdição – Rejeição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de declaração expressa a respeito de determinados preceitos legais para fins de prequestionamento – Desnecessidade.

Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inocorrência – Manifestação de mero inconformismo, com pretensão de revisão do julgado – Pretensão que deve ser objeto de recurso diverso, a outra esfera de jurisdição – Rejeição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de declaração expressa a respeito de determinados preceitos legais para fins de prequestionamento – Desnecessidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1066777-82.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CLAUDIA GONÇALVES, é embargado FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1066777-82.2016.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1066777-82.2016.8.26.0100/50000
COMARCA -
SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
25o Ofício, Processo no 1066777-82.2016.8.26.0100
EMBARGANTE - CLÁUDIA GONÇALVES
EMBARGADA - FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ
VOTO No 31.565
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição Inocorrência
Manifestação de mero inconformismo, com pretensão de revisão
do julgado Pretensão que deve ser objeto de recurso diverso, a
outra esfera de jurisdição Rejeição.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pedido de declaração expressa
a respeito de determinados preceitos legais para fins de
prequestionamento Desnecessidade.
Embargos rejeitados.
A r. sentença de fls. 160/165 julgou parcialmente procedente a ação,
tornando definitiva a tutela de urgência “para determinar a manutenção do plano de saúde
da autora (e dependente), nas mesmas condições assistenciais estipuladas como se na
ativa estivesse, mediante contribuição integral (cota do empregado + cota do
empregador), cujos valores são apurados após regular liquidação e os aumentos serão
estabelecidos de acordo com os critérios adotados para todos os integrantes do plano de
assistência médica dos ativos e deliberações da ANS”. Ainda, condenou à ré “à devolução
dos valores pagos a mais, em virtude dos reajustes aqui mencionados, desde maio de 2016,
cujo quantum, se houver, será apurado após prévia liquidação e corrigido monetariamente
pela tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde os respectivos
desembolsos, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação”.
Em razão da sucumbência mínima da autora, condenou a ré no pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$
3.000,00.
Apelou a ré (fls. 172/188) e o acórdão de fls. 211/224 deu provimento ao
recurso.
Opõe a apelada embargos de declaração. Sustenta padecer o acórdão de
contradição. Diz que o art. 31 da Lei 9.656/98 é claro ao estabelecer a permanência do
aposentado nas mesmas condições do contrato de trabalho, mediante pagamento integral. O
texto da lei determina a sua permanência no plano nas mesmas condições de quando estava
na ativa com o pagamento integral da mensalidade. Quando estava na ativa, era cobrada
“por vida”. É “notório que estamos falando do mesmo plano que usufruía na vigência do
contrato de trabalho, apenas com a assunção do valor subsidiado pelo empregador”.
Diante da decisão proferida, o valor será ainda mais abusivo do que no início da demanda.
A cobrança não pode ser efetuada da forma como pretende a embargada, pois trata o plano
de contrato coletivo empresarial junto à operadora e não está abrangido pelo decisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1066777-82.2016.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
3
STJ no REsp 1568244/RJ. Na hipótese de se manter a decisão que autorizou a cobrança de
mensalidade por faixa etária, deve ser observado o decidido no REsp 1479420/SP,
favorável à mudança na forma de custeio, mas que afirma, claramente, não poder existir
onerosidade excessiva ao consumidor. Para o Código de Defesa do Consumidor, afigura-se
abusiva a cláusula que majora o valor da mensalidade ao ponto de tornar inviável a
permanência da beneficiária na assistência. Não há comprovação sobre o motivo do
aumento, sendo vedado ao fornecedor aplicar reajuste sem informar o consumidor sobre a
planilha de custos ou sinistralidade. Requer seja sanado o vício apontado e o
prequestionamento da matéria.

É o relatório.
1. Pretexta a embargante a ocorrência de contradição no aresto. Todavia, a
contradição se dá entre as proposições do acórdão, ou entre essas e a conclusão. E isso não
se vê no julgado.
No aqui interessante, dispôs o aresto que:
“2. Respeitado o entendimento do digno Juízo, a solução a ser
dada à lide é diversa. Vejamos.
A clara e expressa dicção da lei, todavia, impõe ao ex-empregado
o custeio integral do plano ou do seguro, quer dizer, mediante o pagamento do
que pagava, mais a parte suportada pela ex-empregadora.
A autora, após sua demissão tem direito e deve, portanto, se
responsabilizar pelo pagamento do valor integral da contraprestação, assim
entendida a quota que atualmente pagam os empregados e os inativos, conforme
seja sua situação, acrescida da patronal. Ou seja, ainda que durante a vigência
do contrato de trabalho pagasse apenas pequena porcentagem do valor de seu
salário, agora o valor resultante da aplicação desse montante será somado ao
restante que era suportado pela ré, assumindo o pagamento integral da prestação
de seu plano de saúde por aplicação do artigo 30 da referida lei.
A Fundação, no apelo, argumentou que “a mensalidade que o
usuário inativo deverá arcar para manter-se no plano de saúde não é formada
pelo simples cálculo da quantia que este pagava enquanto funcionário ativo com
a parcela que o empregador custeava. Como informado anteriormente, esta tarifa
era praticada enquanto o usuário fazia parte do plano coletivo que, por óbvio,
possui custo diferenciado. O ex-funcionário ou funcionário inativo possui
contrato individual e reajuste de mensalidades equivalente” (fls. 281).
Já a autora afirmou em suas contrarrazões que “a Fundação
juntou apenas uma planilha e um manual elaborado unilateralmente como se
fosse prova” (fls. 200).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1066777-82.2016.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
4
A tabela a que se refere a autora (fls. 148) traz tanto os valores
que deverão ser assumidos pelos ex-colaboradores para manutenção do
benefício, considerando o tipo de plano e a faixa etária de cada pessoa, como
também dos colaboradores admitidos para novas adesões a partir de 01.12.2015.
Há nela a referência do montante a ser custeado pelo empregado e pelo
empregador e descontos que poderiam variar de 25% a 60%, de acordo com o
número de vidas contratado e também a referência ao valor a ser pago pelo
agregado, este variável por faixa etária e categoria do plano contratado (fls.
150/151).
3. O artigo 30 da Lei 9.656/98 assegura a continuidade do ajuste
por período de tempo proporcional ao de contribuição para o plano de saúde.
A regra dispõe:
Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que
tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo
empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho
sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de
beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava
quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu
pagamento integral. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de
2001).
§ 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a
que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com
um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
§ 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva,
obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do
contrato de trabalho.
(...)”.
Assegurando a lei a manutenção do ex-empregado na
condição de beneficiário do plano a que fazia jus quando na ativa, atrelado
ou não a esse ou ao destinado aos inativos, o que importa é ser observado o
que determina o dispositivo legal mencionado, ou seja, devem ser
oferecidas as mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava o
então empregado, quando da vigência de seu contrato de trabalho, em
regime compensatório para a continuidade de manutenção, agora
inteiramente custeada por ele.
Não há óbice, entretanto, a que a antiga empregadora
estabeleça apólices distintas para empregados ativos e inativos, porque a
lei impõe unicamente a manutenção do seguro ou do plano, asseguradas ao
ex-empregado as mesmas condições (financeiras e de serviços) que usufruía

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1066777-82.2016.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
5
na ativa.
O que é relevante, todavia, é não perder de vista a previsão
legal de conservação das mesmas condições de serviços e de custo para o
trabalhador, condições essas de que desfrutava quando na ativa. Nada
impede que a empregadora estipule contrato diverso, com outro modelo,
como parece suceder neste caso.
O C. Superior Tribunal de Justiça, examinando essa questão,
afirmou o seguinte:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL.
TRABALHADOR
APOSENTADO.
MIGRAÇÃO PARA PLANO NOVO. EXTINÇÃO DO CONTRATO
ANTERIOR.
LEGALIDADE.
REDESENHO
DO
MODELO
DE
CONTRIBUIÇÕES PÓS-PAGAMENTO E PRÉ-PAGAMENTO. AUMENTO
DA BASE DE USUÁRIOS. UNIFICAÇÃO DE EMPREGADOS ATIVOS E
INATIVOS. DILUIÇÃO DOS CUSTOS E DOS RISCOS. COBERTURA
ASSISTENCIAL PRESERVADA. RAZOABILIDADE DAS ADAPTAÇÕES.
EXCEÇÃO DA RUÍNA.
1. Discute-se se o aposentado e o empregado demitido sem
justa causa, migrados para novo plano de saúde coletivo empresarial na
modalidade pré-pagamento por faixa etária, mas sendo-lhes asseguradas as
mesmas condições de cobertura assistencial da época em que estava em
vigor o contrato de trabalho, têm direito de serem mantidos em plano de
saúde coletivo extinto, possuidor de sistema de contribuições pós-
pagamento, desde que arquem tanto com os custos que suportavam na
atividade quanto com os que eram suportados pela empresa.
2. É garantido ao trabalhador demitido sem justa causa ou
ao aposentado que contribuiu para o plano de saúde em decorrência do
vínculo empregatício o direito de manutenção como beneficiário nas
mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da
vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento
integral (arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998). Os valores de contribuição,
todavia, poderão variar conforme as alterações promovidas no plano
paradigma, sempre em paridade com os que a ex-empregadora tiver que
custear. Precedente.
3. Por "mesmas condições de cobertura assistencial" entende-
se mesma segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de
acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator
moderador, se houver, do plano privado de assistência à saúde contratado
para os empregados ativos (art. 2o, II, da RN no 279/2011 da ANS).
4. Mantidos a qualidade e o conteúdo de cobertura
assistencial do plano de saúde, não há direito adquirido a modelo de
custeio, podendo o estipulante e a operadora redesenharem o sistema para
evitar o seu colapso (exceção da ruína), desde que não haja onerosidade
excessiva ao consumidor ou a discriminação ao idoso.
5. Nos contratos cativos de longa duração, também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1066777-82.2016.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
6
chamados de relacionais, baseados na confiança, o rigorismo e a
perenidade do vínculo existente entre as partes pode sofrer,
excepcionalmente, algumas flexibilizações, a fim de evitar a ruína do
sistema e da empresa, devendo ser respeitados, em qualquer caso, a boa-fé,
que é bilateral, e os deveres de lealdade, de solidariedade (interna e
externa) e de cooperação recíprocos.
6. Não há ilegalidade na migração de inativo de plano de
saúde se a recomposição da base de usuários (trabalhadores ativos,
aposentados e demitidos sem justa causa) em um modelo único, na
modalidade pré-pagamento por faixas etárias, foi medida necessária para
se evitar a inexequibilidade do modelo antigo, ante os prejuízos crescentes,
solucionando o problema do desequilíbrio contratual, observadas as
mesmas condições de cobertura assistencial. Vedação da onerosidade
excessiva tanto para o consumidor quanto para o fornecedor (art. 51, § 2o,
do CDC). Função social do contrato e solidariedade intergeracional,
trazendo o dever de todos para a viabilização do próprio contrato de
assistência médica.
7. Não há como preservar indefinidamente a sistemática
contratual original se verificada a exceção da ruína, sobretudo se
comprovadas a ausência de má-fé, a razoabilidade das adaptações e a
inexistência de vantagem exagerada de uma das partes em detrimento da
outra, sendo premente a alteração do modelo de custeio do plano de saúde
para manter o equilíbrio econômico-contratual e a sua continuidade,
garantidas as mesmas condições de cobertura assistencial, nos termos dos
arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998.
8. Recurso especial provido. (REsp 1479420/SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
01/09/2015, DJe 11/09/2015).
4. A autora não põe em dúvida haja equivalência de serviços e
condições entre as do plano pelo que possuía na ativa e as do apresentado após a
rescisão, restringindo o seu reclamo à questão dos valores que lhe são cobrados
após o seu desligamento do antigo empregador.
Pretende permanecer como beneficiária, nas mesmas condições de
cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho.
É sua obrigação a de arcar com o custo integral, quer dizer, com o que pagava
na ativa, mais a parte então despendida pela então empregadora. Ainda quando
vigentes o contrato de trabalho, os descontos chegaram, no máximo, a R$ 143,66,
para si e seus três dependentes (fls. 35/54), e pretendeu lhe fosse assegurada a
prestação de R$ 292,66, até que apresentados documentos hábeis a demonstrar a
quota parte do empregador (fls. 13).
Não há recusa em manter a autora e sua dependente no plano, ao
contrário, assim como não há falar em abusividade na exigência de adesão a
contrato destinado aos inativos. O que não é possível é atender a pretensão como
posta, de autorizar o pagamento da contraprestação com os valores vigentes na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1066777-82.2016.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
7
ativa.
É bem de ver que a Fundação Itaú reestruturou o plano de saúde
oferecido a seus funcionários, sem discriminação entre os empregados ativos e
inativos, com modelo de custeio por faixas etárias. Assim, depois de seu
desligamento do Banco, deve a autora arcar com a cota parte do empregador,
submetendo-se ao novo modelo de custeio por faixas etárias, não sendo viável a
pretensão de pagamento dos mesmos valores que realizava enquanto empregada
do banco.
Neste sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SEGURO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. USUÁRIO APOSENTADO.
CONTINUIDADE DA COBERTURA ASSISTENCIAL APÓS A RESCISÃO
DO CONTRATO DE TRABALHO. CÁLCULO DO VALOR DA
CONTRIBUIÇÃO. 1. Na hipótese do artigo 31 da Lei 9.656/98, mantidas as
condições de cobertura assistencial da ativa, não há que se falar em direito
adquirido do aposentado ao regime de custeio do plano de saúde coletivo
empresarial vigente à época do contrato de trabalho, revelando-se lícita
sua migração para novo plano, na modalidade pré-pagamento por faixa
etária, se necessário o redesenho do sistema para evitar o seu colapso
(exceção da ruína), afastadas a onerosidade excessiva ao consumidor e a
discriminação ao idoso (REsp 1.479.420/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 01.09.2015, DJe 11.09.2015). 2.
Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp 1451846/SP, 4a Turma,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14/08/2018).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL
CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO.
EX-
EMPREGADO. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL.
DIREITO ASSEGURADO AO BENEFICIÁRIO. DEVIDO O PAGAMENTO
INTEGRAL DO VALOR MENSAL DO PRÊMIO. MODIFICAÇÃO DO
REGIME DE CUSTEIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO
ADQUIRIDO À FORMA DE CUSTEIO OU À VINCULAÇÃO A
DETERMINADO PLANO DE SAÚDE. JULGADOS ESPECÍFICOS DO
STJ. 1. É permitido ao empregador contratar plano de saúde exclusivo para
ex- empregados - demitidos sem justa causa ou aposentados - , não havendo
obrigação do plano coletivo ser uno. 2. "Não há direito adquirido a modelo
de plano de saúde ou de custeio, podendo o estipulante e a operadora
redesenharem o sistema para evitar o seu colapso (exceção da ruína),
contanto que não haja onerosidade excessiva ao consumidor ou a
discriminação ao idoso" (REsp 1.479.420/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 01/09/2015, DJe
11/09/2015) 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (AgInt no REsp
1579517/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
06/03/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1066777-82.2016.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
8
Em caso semelhante, o C. Superior Tribunal de Justiça, por sua
Quarta Turma, sendo Relator o Ministro MARCOS BUZZI, no julgamento do
Resp. 1.558.456/SP (j. 15/09/2916, DJe 22/09/2016), assinalou que
“3. No tocante ao valor da contribuição a ser paga pelo ex-
empregado aposentado, após a celebração do novo contrato de plano de
saúde entre estipulante e operadora (unificação dos planos), a
jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que,
respeitadas as mesmas condições de cobertura assistencial as quais o
inativo gozava quando da vigência do contrato de trabalho, ou seja,
havendo a manutenção da qualidade e do conteúdo médico-assistencial da
avença, não há falar em direito adquirido do aposentado ao regime de
custeio do plano vigente à época do contrato de trabalho.
Assim, a interpretação a ser dada ao art. 30, caput, da Lei no
9.656/1998 é a de que deve ser assegurada ao ex-empregado a manutenção
no plano de saúde coletivo, com as mesmas condições de assistência médica
e de valores de contribuição, desde que assuma o pagamento integral, o
qual poderá variar conforme as alterações promovidas no plano
paradigma, sempre em paridade com o despendido pela ex-empregadora
no custeio aos empregados em atividade.
Nesse contexto, importante destacar precedente da Terceira
Turma, segundo o qual, na hipótese do artigo 31 da Lei 9.656/98, mantidas
as condições de cobertura assistencial da ativa, "não há direito adquirido a
modelo de plano de saúde ou de custeio, podendo o estipulante e a
operadora redesenharem o sistema para evitar o seu colapso (exceção da
ruína), contanto que não haja onerosidade excessiva ao consumidor ou a
discriminação ao idoso" (REsp 1.479.420/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 01.09.2015, DJe
11.09.2015).
Eis a ementa do aludido julgado:
'RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO MPRESARIAL. TRABALHADOR APOSENTADO. MIGRAÇÃO
PARA PLANO NOVO. EXTINÇÃO DO CONTRATO ANTERIOR.
LEGALIDADE. REDESENHO DO MODELO DE CONTRIBUIÇÕES PÓS-
PAGAMENTO E PRÉ-PAGAMENTO. AUMENTO DA BASE DE
USUÁRIOS. UNIFICAÇÃO DE EMPREGADOS ATIVOS E INATIVOS.
DILUIÇÃO DOS CUSTOS E DOS RISCOS. COBERTURA ASSISTENCIAL
PRESERVADA. RAZOABILIDADE DAS ADAPTAÇÕES. EXCEÇÃO DA
RUÍNA.
1. Discute-se se o aposentado e o empregado demitido sem
justa causa, migrados para novo plano de saúde coletivo empresarial na
modalidade pré-pagamento por faixa etária, mas sendo-lhes asseguradas as
mesmas condições de cobertura assistencial da época em que estava em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1066777-82.2016.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
9
vigor o contrato de trabalho, têm direito de serem mantidos em plano de
saúde coletivo extinto, possuidor de sistema de contribuições pós-
pagamento, desde que arquem tanto com os custos que suportavam na
atividade quanto com os que eram suportados pela empresa.
2. É garantido ao trabalhador demitido sem justa causa ou
ao aposentado que contribuiu para o plano de saúde em decorrência do
vínculo empregatício o direito de manutenção como beneficiário nas
mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da
vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento
integral (arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998). Os valores de contribuição,
todavia, poderão variar conforme as alterações promovidas no plano
paradigma, sempre em paridade com os que a ex-empregadora tiver que
custear. Precedente.
3. Por "mesmas condições de cobertura assistencial" entende-
se mesma segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de
acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator
moderador, se houver, do plano privado de assistência à saúde contratado
para os empregados ativos (art. 2o, II, da RN no 279/2011 da ANS).
4. Mantidos a qualidade e o conteúdo de cobertura
assistencial do plano de saúde, não há direito adquirido a modelo de
custeio, podendo o estipulante e a operadora redesenharem o sistema para
evitar o seu colapso (exceção da ruína), desde que não haja onerosidade
excessiva ao consumidor ou a discriminação ao idoso.
5. Nos contratos cativos de longa duração, também
chamados de relacionais, baseados na confiança, o rigorismo e a
perenidade do vínculo existente entre as partes pode sofrer,
excepcionalmente, algumas flexibilizações, a fim de evitar a ruína do
sistema e da empresa, devendo ser respeitados, em qualquer caso, a boa-fé,
que é bilateral, e os deveres de lealdade, de solidariedade (interna e
externa) e de cooperação recíprocos.
6. Não há ilegalidade na migração de inativo de plano de
saúde se a recomposição da base de usuários (trabalhadores ativos,
aposentados e demitidos sem justa causa) em um modelo único, na
modalidade pré-pagamento por faixas etárias, foi medida necessária para
se evitar a inexequibilidade do modelo antigo, ante os prejuízos crescentes,
solucionando o problema do desequilíbrio contratual, observadas as
mesmas condições de cobertura assistencial. Vedação da onerosidade
excessiva tanto para o consumidor quanto para o fornecedor (art. 51, § 2o,
do CDC). Função social do contrato e solidariedade intergeracional,
trazendo o dever de todos para a viabilização do próprio contrato de
assistência médica.
7. Não há como preservar indefinidamente a sistemática
contratual original se verificada a exceção da ruína, sobretudo se
comprovadas a ausência de má-fé, a razoabilidade das adaptações e a
inexistência de vantagem exagerada de uma das partes em detrimento da
outra, sendo premente a alteração do modelo de custeio do plano de saúde
para manter o equilíbrio econômico-contratual e a sua continuidade,
garantidas as mesmas condições de cobertura assistencial, nos termos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1066777-82.2016.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
10
arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998.
8. Recurso especial provido. (REsp 1.479.420/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 1o.09.2015,
DJe 11.09.2015) [grifou-se]'.
Diante disso, a r. sentença deve ser reformada para ser julgada
improcedente a ação, invertidos os ônus sucumbenciais, respondendo a
demandante pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados, com fundamento no artigo 85, §§ 2o e 11o do CPC, em 15% do valor
da causa atualizado.”
Vê-se, portanto, que o acórdão trata de concluir ter a autora direito em
continuar no plano de saúde, mas levando em conta o novo ajuste. Daí porque a r. sentença
foi reformada. O fato de o aresto ter provido o recurso da ré, porque não houve a recusa em
manter a segurada no plano, não importa em contradição.
O que ocorreu foi que a Corte assegurou à autora o direito de aderir à
apólice destinada aos inativos, não obstante inatendida no seu desejo de que outra fosse a
solução.
Se o acórdão acaso tenha dado solução diversa da almejada pela recorrente,
a solução agora não é outra senão valer-se ela de recurso diverso, não dos embargos.
Enfim, o objetivo dos embargos é de revisão do julgado, para o que não se
prestam os embargos, como se sabe. Inconformismo, por erronia ou injustiça da decisão,
deve ser objeto de recurso outro, se for o caso, não de embargos de declaração.
2. Por fim, tendo sido os temas questionados enfrentados e resolvidos, razão
não há para prequestionamento de dispositivos legais.
Confira-se, a propósito, julgado do C. Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que,
“1. Decididas as questões suscitadas, não há falar em violação do
artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão, contradição ou
obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos de declaração não se
destinam ao prequestionamento explícito ou à revisão do julgado sob outros
fundamentos.
Precedentes.
(...)
5. Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp 1.235.316/RS,
Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Primeira Turma, julgado em
05/05/2011, DJe 12/5/2011).
Acresço, ainda:
"I. O Tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido, não havendo,
portanto, violação do artigo 535 do CPC. Ressalte-se não ser do escopo dos
Embargos de Declaração a finalidade de prequestionamento explícito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1066777-82.2016.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
11
dispositivos legais.
(...)
IV.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no REsp 858921/TO,
Rel. Ministro SÍDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 19/08/2010, DJe
10/09/2010).
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente